Tribunal: TJSP
Processo: 1027887-33.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Insurgência do autor contra a cobrança de tarifa mensal de envio SMS, no valor de R$ 9,99. Pacote contratado mediante autorização eletrônica através de uso de cartão e senha pessoal. Sentença de improcedência da ação mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Insurgência do autor contra a cobrança de tarifa mensal de envio SMS, no valor de R$ 9,99. Pacote contratado mediante autorização eletrônica através de uso de cartão e senha pessoal. Sentença de improcedência da ação mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.